Tribunal: TJDFT
Processo: 0706702-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706702-51.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO CESAR DOS SANTOS, GISEUDA FERNANDES FREIRES DOS SANTOS AGRAVADO: JOSE LUIZ DE FRANCA FILHO, OLIGIA MARIA MIGUEL DECISÃO Constatada por esta Relatoria a interposição prévia de agravo de instrumento idêntico (AI 0706690-37), os agravantes-devedores foram intimados a se manifestarem sobre a admissibilidade deste recurso, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC (id. 15257620), e deixaram transcorrer in albis o prazo assinado (id. 15949618). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, ante a preclusão consumativa, art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 12 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora